Tribunal: TJPA
Processo: 0811342-37.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811342-37.2021.8.14.0401

APELANTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, §2°, VII, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.

APELO NÃO PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na espécie, o depoimento da vítima T.A.V., prestado em sede inquisitorial, foi corroborado por outros elementos probatórios colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pela outra vítima e pelo policial que atendeu a ocorrência, os quais embora não tenham presenciado o delito praticado contra T.A.V., narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. Precedentes;

2.

Restou devidamente comprovada nos autos a autoria e a materialidade do crime, em continuidade delitiva, devendo ser mantida a condenação do apelante nos mesmos termos;

3.

A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes;

4.

Recurso de apelação não provido. unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais vinte e seis dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2°, VII, c/c art. 71, ambos do CPB,

interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Em suas razões, a defesa alega ausência de provas suficientes para configurar a continuidade delitiva, considerando que uma das supostas vítimas não foi ouvida em juízo, não podendo o magistrado se ater a elementos inquisitoriais. Pugna, ainda, pela aplicação da atenuante da confissão na dosimetria, com o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 231, por violar a individualização da pena. Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo desprovimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“(...) no dia 30/07/2021, por volta das 08h15min, as vítimas Maria Gabriela Aparecida Farias Pereira e Thayssa de Araújo Vilhena estavam como passageiras no interior de um ônibus de transporte coletivo que trafegava pelo bairro de São Brás desta Capital, ocasião em que Pedro Henrique de Oliveiras Costa se aproximou das ofendidas, portando uma faca de cabo preto, anunciou o assalto e lhes subtraiu o aparelho celular Motorola MG 8 e IPHONE SE, respectivamente. Em seguida, o assaltante se evadiu do coletivo e fugiu correndo pela via pública. Ato contínuo, as vítimas acionaram uma viatura da Policia Militar que estava patrulhando pelas proximidades. Após o acompanhamento os militares conseguiram encontrar
o assaltante que foi preso em flagrante de posse da res furtiva de uma das vítimas (aparelho celular Motorola MG 8) e de uma faca de cabo preto, bem como foi reconhecido pelas vítimas
. Em sede de interrogatório perante a autoridade polical,
o ora denunciado confessou a prática delitiva
”.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa requer a não incidência da continuidade delitiva, alegando ausência de comprovação do ato criminoso praticado contra Thayssa de Araújo Vilhena, tendo em vista que a referida vítima não fora ouvida em juízo, tendo prestado depoimento apenas em delegacia, não podendo o magistrado se ater a elementos colhidos no âmbito inquisitorial para aplicar a continuidade delitiva.

Vale transcrever a parte que interessa do
decisum
impugnado,
litteris
:

“Conforme se observa, as provas constantes nos autos, em especial o depoimento da vítima e da testemunha responsável pela prisão do acusado, aliada à confissão deste, revelam que ele praticou roubo contra as vítimas Maria Gabriela Aparecida Farias Pereira e Thayssa de Araújo Vilhena, subtraindo-lhes seus aparelhos celulares. Importante destacar que a palavra da vítima inquirida em Juízo, e o reconhecimento que efetuou do réu são suficientes para o decreto condenatório, nos termos do que afirma a jurisprudência pacífica (...). A bem da verdade, em que pese a vítima THAYSSA DE ARAÚJO VILHENA não ter sido ouvida em juízo, o seu depoimento prestado em delegacia foi ratificado pelo depoimento policial e depoimento da vítima Maria Gabriela Aparecida Farias Pereira, o que permite concluir que todo o conjunto probatório é coerente e harmônico. Importante mencionar que nada impede que o julgador faça referência à prova colhida na fase inquisitorial, o que não pode ocorrer é a fundamentação de uma condenação com base exclusivamente no inquérito policial, como faz ver os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça (...)

Destarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delituosa, havendo substrato suficiente da

autoria do crime por parte do réu. Acrescente-se que, ao caso, incide a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do CPB, tendo em vista que ficou sobejamente comprovado pela prova colhida, que o réu fez uso de uma arma branca para intimidar as vítimas. Ressalte-se ainda que, no presente caso, conforme fundamentação exposta, não há que se falar em crime único, vez que restou devidamente comprovado que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, devendo ser aplicada a regras do art. 71 do CPB. Portanto, configurada a prática pelo acusado tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, c/c o art. 71, ambos do CPB, em detrimento das vítimas Maria Gabriela Aparecida Farias Pereira e Thayssa de Araújo Vilhena
”.

No presente caso, o depoimento da vítima Thayssa de Araújo Vilhena, prestado em sede inquisitorial, foi corroborado por outros elementos probatórios colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pela outra vítima Maria Gabriela Aparecida Farias Pereira, e pelo policial que atendeu a ocorrência, os quais embora não tenham presenciado o delito praticado contra Thayssa, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

Cumpre transcrever as declarações em juízo da vítima Maria Gabriela Aparecida Farias Pereira, na parte que interessa,
in verbis
:

‘’[...] Um rapaz subiu no ônibus, vestindo uma camisa branca social, mochila para frente. Que ele inicialmente pediu dinheiro, falou que precisava comprar o material dele e que fazia essa venda nos ônibus e ele lhe viu sozinha lá atrás, sentou-se ao seu lado e apontou-lhe a faca e pegou o celular para ele. Que ele ainda pediu dinheiro, mas ela falou que não tinha. Disse que ele desceu na Rômulo Maiorana. Disse que foi ameaçada.
Afirmou que, pelo que sabe, a outra moça que o acusado assaltou foi em outro ônibus e foi uma coincidência a terem encontrado. Que ela tinha sido assaltada e estava sozinha, ela era menor de idade. Que ele praticou esses dois assaltos no mesmo dia.
Que pediu ajuda aos policiais que estavam na praça do Operário e conseguiu recuperar o celular. Que no momento ele fez todo um drama, falou que a mãe estava com covid, que não precisava disse. Afirmou que o celular foi encontrado na mochila do denunciado e o policial lhe entregou depois. Que fez o reconhecimento do denunciado imediatamente, no local do fato e na delegacia. Que ele estava sozinho quando reconheceu ele na praça e na delegacia. [...]’’

A testemunha Maurício Souza Leal, declarou em juízo que:

‘’[...] Na verdade,
as vítimas foram assaltadas separadamente. Que a jovem menor de idade foi assaltada primeiro em um ônibus e se deparou com a sua viatura em São Brás e pediu apoio. Que se dirigiram à seccional para realizar os procedimentos e a outra vítima já havia sido assaltada também e foi para a seccional. Que quando ela voltou, se deparou com o denunciado novamente na parada de ônibus e pediu apoio da viatura. Que então foram atrás dele. Disse que as duas vítimas reconheceram o acusado como autor do delito na seccional.
Que os assaltos não ocorreram no mesmo ônibus.
Que o segundo assalto ocorreu minutos após o outro.
Mencionou que recuperaram o celular de apenas uma das vítimas e que o outro, o acusado teria repassado para outra pessoa. Que o denunciado confessou a prática do delito. [...] ‘’

Por sua vez, o depoimento da vítima Thayssa de Araújo Vilhena, em sede inquisitorial (ID nº 10449451 - Pág. 19):

“no dia 30 de Julho de 2021, foi vítima de roubo, no interior de ônibus coletivo, pelo Bairro de São Brás, por volta das 08:30 hs; QUE o criminoso tinha as seguintes características 'olhos claros, branco, forte, trajando camisa social branca e bermuda jeans; QUE na oportunidade foi usada uma faca do cabo preto mediante violência foi subtraído seu celular, IPHONE SE, branco, imei n* 356490101086117; QUE passou informação para os policiais militares; QUE registrou ocorrido na Delegacia Geral; QUE pelo escrivão Delegacia Geral, soube que o criminoso teria preso em São Brás, sendo este identificado como Pedro Henrique; QUE antes de vê, Pedro Henrique deu as seguintes características do criminoso: olhos claros, branco, gordinho, trajando camisa social branca e bermuda jeans, de pouca idade"; QUE quando viu pessoalmente Pedro Henrique não teve dúvidas em reconhecê-lo; QUE reconhece ainda a faca utilizada no crime, sendo esta de cabo preto; QUE o celular o criminoso disse que já teria vendido para usar drogas”.

É cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do CPP. No mesmo sentido,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. DIANTE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019, MOSTRA-SE INCABÍVEL O ANPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial,
desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório
(AgRg no AREsp n. 1638264/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 03/06/2020 e EDcl no AREsp n. 1341471/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/05/2020)
.

II - Está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

III - A Lei n. 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23/01/2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata. Diante disso, aliás, como ocorre com a legislação processual penal em geral, vigora o princípio do tempus regit actum - nos termos do próprio art. 2º do CPP: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior".

IV - No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a formulação do ANPP (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 07/05/2019, antes, portanto, da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não se mostra cabível a propositura de tal acordo.

V - A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela agravante, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.985.290/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.).

Ora, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas, como no caso.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

Conforme se observa, restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime, em continuidade delitiva, devendo ser mantida a condenação do apelante nos mesmos termos.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Alega, ainda, que a pena base do recorrente pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi imposta no mínimo legal
(doc. Id nº ), fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Dispõe a sentença penal condenatória,
verbis
:

“Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes.
Por outro lado, apresenta contra si a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d “, do CP, por sua confissão espontânea perante este Juízo. Entretanto, em observância ao que preceitua a súmula 231 do STJ, que dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar as referidas atenuantes
” (grifei).

Depreende-se da leitura da sentença que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão. Já na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixou de aplicá-la, justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Observa-se, portanto, que o juiz sentenciante procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa de inconstitucionalidade do entendimento sumulado mencionado, não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo ( artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes.

3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal.

4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
.

5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.

6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ.

1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
e nego provimento ao

recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023